Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-22.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – PAGAMENTO DA DÍVIDA – PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – PAGAMENTO OCORRIDO QUASE UM MÊS DEPOIS – INTEMPESTIVIDADE QUE NÃO OBSTA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – TEMA REPETITIVO N. 722 O C. STJ – ENTENDIMENTO DESTA C. CÂMARA E DESTE E. TJSP –

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – PAGAMENTO DA DÍVIDA – PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – PAGAMENTO OCORRIDO QUASE UM MÊS DEPOIS – INTEMPESTIVIDADE QUE NÃO OBSTA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – TEMA REPETITIVO N. 722 O C. STJ – ENTENDIMENTO DESTA C. CÂMARA E DESTE E. TJSP – REFORMA DA R. SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO
O prazo para pagamento integral da dívida oriunda de alienação fiduciária de bem móvel é de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade (Decreto-lei n. 911/69, art. 3o, §§ 2o e 3o). Tema Repetitivo n. 722 do C. STJ.
2 – No caso, o pagamento ocorreu quase um mês depois, quando já escoado o prazo legal, não obstando, portanto, a consolidação da propriedade. Precedentes desta C. Câmara e deste E. TJSP.
RECURSO PROVIDO.